Tribunal: TJSP
Processo: 1009179-79.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de ilegalidade quanto aos juros e tarifa de registro do contrato. Reconhecimento de abusividade na cobrança das Tarifas de Seguro e de Avaliação do Bem. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso do autor provido em parte.